Tribunal: STF
Processo: AI 566747
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. ANÁLISE
   DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
   INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.